Tribunal: TCU
Processo: 036.351/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2396/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de vista do processo de TC Processo 006.219/2021-7 formulado por pessoa não cadastrada como parte ou interessada reconhecida no processo, conforme apontam as respectivas instruções. considerando que há, no TC Processo 006.219/2021-7 , diversas peças de respostas de comunicação classificadas como sigilosas, classificação essa cujo fundamento foi objeto de diligência junto à unidade jurisdicionada respondente, não tendo havido, ainda, o exame da resposta a essa diligência; considerando que, nos termos do artigo 17 da Resolução TCU 294/2018, cabe ao TCU controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas por ele produzidas ou custodiadas, de forma a resguardar a proteção das informações; considerando, ainda, que o disposto no artigo 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, assegura o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo após a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou despacho do relator com decisão de mérito. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os artigos 4o, § 1o da Resolução TCU 249/2012, 59, inciso V, e 94 da Resolução TCU 259/2014, em CONHECER da presente Solicitação e INDEFERIR o pedido formulado nos presentes autos; comunicar o solicitante acerca desta deliberação, encaminhando-lhe reprodução da instrução de peça 6 destes autos; e apensar o presente feito ao TC Processo 006.219/2021-7 , de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 036.351/2021-0 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.